Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-54.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO..
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, em razão de ter se aproximado da vítima, tentar agredi-la e dirigir-lhe ofensas, apesar de devidamente intimado da decisão judicial que impunha restrições de contato e aproximação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a conduta é atípica por suposto consentimento da vítima ou ausência de dolo; (II) verificar se a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas; (III) aferir a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial fixado; (IV) determinar se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. prova judicial e extrajudicial demonstra, de forma convergente, o descumprimento da medida protetiva, evidenciado pelos depoimentos firmes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, pela documentação do flagrante e pela confissão parcial do acusado, o que comprova materialidade e autoria.
4. O consentimento da vítima, capaz de afastar a tipicidade em tese, não se evidencia nos autos, sendo ausente qualquer manifestação inequívoca que permitisse a aproximação do réu, conforme entendimento reiterado do STJ.
5. O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha é a eficácia da ordem judicial, razão pela qual somente a revogação formal da medida protetiva poderia autorizar o contato.
6. A dosimetria observou corretamente as fases do art. 68 do Código Penal, considerando antecedentes e reincidência, com compensação desta última pela confissão espontânea.
7. O regime inicial semiaberto é adequado diante dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do art. 33, §2o, “c”, c/c §3o, do Código Penal.
8. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, diante da multirreincidência e da gravidade concreta da conduta — inclusive praticada contra vítima grávida — estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
9. Mantêm-se vigentes as medidas protetivas de urgência, por continuarem indispensáveis à segurança da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A eficácia da ordem judicial que concede medida protetiva somente se afasta mediante revogação formal ou consentimento inequívoco da vítima, devidamente comprovado.
2. A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva podem ser reconhecidas com base em conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos de policiais e confissão parcial do réu.
3. A existência de maus antecedentes e reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena não ultrapassa quatro anos.
4. A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade em concreto da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; Lei 11.340/2006, arts. 1o, 5o, 7o e 24-A; CPP, arts. 155, 312 e 313, I; CP, arts. 33, §2o, “c”, e §3o, 44, I e III, 59, 67, 68 e 77, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.884.194/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 20/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.573.895/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 19/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.662.731/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 17/12/2024.